Tribunal: TJSP
Processo: 1090008-75.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO EM FACE DO V. ACÓRDÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – COMISSÃO DE CORRETAGEM NÃO DESTACADA DO PREÇO DO IMÓVEL - PRETENSÃO DE REDISCUTIR AS QUESTÕES INVOCADAS NO APELO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO EM FACE DO V. ACÓRDÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – COMISSÃO DE CORRETAGEM NÃO DESTACADA DO PREÇO DO IMÓVEL - PRETENSÃO DE REDISCUTIR AS QUESTÕES INVOCADAS NO APELO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUANDO A DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA EQUIVOCADA, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.